Tribunal: TJES
Processo: 0000791-03.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-03.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ROGERIO LESSA BARCELOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada contra Rogerio Lessa Barcelos, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não efetivação da citação do réu, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, com base na ausência de pressuposto processual (não realização da citação), exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC, relativa à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não se inclui entre aquelas que exigem intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

O § 1º do art. 485 do CPC condiciona a intimação pessoal da parte autora apenas às hipóteses dos incisos II (paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono da causa por mais de trinta dias).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo pela não realização da citação independe de prévia intimação pessoal da parte autora (AgInt no AREsp 2.580.495/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02.09.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal da parte autora.

A não realização da citação válida configura vício que inviabiliza o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.580.495/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02-09-2024, DJe 02-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000791-03.2019.8.08.0002.

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: ROGÉRIO LESSA BARCELOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de
apelação interposta
por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face d
a
respeitável sentença
id 17280747, proferida nos autos
da
ação de busca e apreensão
proposta por
ela

contra

Rog
É
rio Lessa Barcelos
,
que julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no Art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (não efetivação da citação)”.

Nas razões do recurso
(id 17280748
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “foi intimada, por seu procurador, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os resultados das pesquisas de endereços e impulsionar o feito”;
e 2) sem que fosse “intimada pessoalmente, nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, foi surpreendida pela extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta falta de pressuposto processual”
.

Requereu
que
seja
“DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a e revertendo o julgamento, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos”.

O recurso não deve ser provido.

N
ão vejo como acolher o argumento da recorrente de que deveria ter sido intimada pessoalmente
antes de ser determinada a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

O art. 485 do CPC estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando... I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código”.

O parágrafo primeiro do mencionado dispositivo prevê que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Nessa ordem de ideias, não há previsão legal de intimação pessoal da autora antes de ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito no caso previsto no inc. IV, do art. 485, do CPC.

A propósito, já foi assentado que “
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (STJ; AgInt-AREsp 2.580.495; Proc. 2024/0068002-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02-09-2024).

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.